Tribunal: TJDFT
Processo: 0719831-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719831-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA BERNARDES RECORRIDO: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de contradição na decisão monocrática que reconheceu a deserção, uma vez que teria comprovado o recolhimento das custas processuais por ocasião da interposição do recurso inominado. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) No caso dos autos, não se verifica a contradição apontada. Conforme exposto na decisão embargada, a Lei 9.099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, § único c/c 42, § 1o, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, o recorrente comprovou o recolhimento apenas do preparo recursal em sentido estrito, ID 43132083 e 43132084, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais dispensadas no primeiro grau de jurisdição. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora